Tribunal: TJMT
Processo: 0030468-21.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030468-21.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (APELANTE), GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 777.791.421-91 (ADVOGADO), ESTRELA - COMERCIO, REPRESENTACOES, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.251.348/0001-26 (APELADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), SANDRA MARA SANTIAGO - CPF: 006.220.341-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA E ALTERAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO (PLANTAS E DESENHOS) – AUSÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO CONSTATADA POR LAUDO PERICIAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA AÇÃO E TAMBÉM DO PEDIDO RECONVENCIONAL – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DEMARCATÓRIA (NÃO FORMULAÇÃO DE QUESITOS) – PREVALÊNCIA DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRÁTICA OU TENTATIVA DE FRAUDE POR PARTE DA APELADA – PLEITO INDENIZATÓRIO INSUBSISTENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - APELO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de deserção, quando requerida a gratuidade da justiça em sede recursal, ressaltando-se, ainda, que a discussão fica prejudicada, em razão da desistência do pleito, seguido do recolhimento do preparo.

Inexistindo elementos que demonstrem a intenção de alteração de documento público, com o fim de sobrepor área de imóvel em discussão, impõe-se a manutenção da sentença, que se baseou em laudo pericial, constatando a inexistência de qualquer sobreposição sobre as áreas em litígio, uma pertencente à parte requerente e a outra à ré. Assim, nesse contexto, não há como prosperar o pleito indenizatório, cabendo à parte que entender haver documento público, em desconformidade com as escrituras correspondentes, lançar mão de meios próprios de ação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
OSVALDO TETSUO TAMURA,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados nos autos de Ação Anulatória de Escritura Pública e de Registro Público c/c Dano Moral n. 0030468-21.2012.8.11.0041, aviados em desfavor de
ESTRELA – COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e SANDRA MARA SANTIAGO.
A sentença, ainda,
CONDENOU
o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). O pedido reconvencional formulado por SANDRA MARA SANTIAGO também foi
julgado improcedente
, dando ensejo à condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados também em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, alegando que “(...) o laudo apresentado pelo senhor perito converge exatamente com as alegações contidas na exordial, qual seja, que as áreas são distintas. Contudo, o que foi alegado desde o início pelo Embargante/Autor foi que a Embargada/Ré alterou o MEMORIAL DESCRITIVO (planta e desenho) registrado na matricula 92.560, levando-se para o interior da aérea do Autor parte da aérea da Ré (gráficos). O próprio laudo pericial corrobora com a alegação do Autor, conforme se vê da resposta ao s quesitos 2.2.2 e 2.3.2, senão vejamos: 2.2.2 — Pode o Sr. Perito “plotar" no mapa a ser elaborado com as informações da matricula constante no item supra, a real localização, em comparativo com a érea dita pertencente ao Requerente;
“Em pesquisa realizada no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural - S|CAR (www.car.gov.br) foi identificada a área Belo Horizonte, próximo a margem da rodovia Cuiabá - Guia e foram inseridas as coordenadas UTM da área da Fazenda Carandá, contidas na matricula 92.593 e a área configurada sobrepôs parcialmente, na região sul da érea Belo Horizonte (ver mapa Anexo 1A). ”
2.2.3 - Pode o Sr. Perito, caso estejam sobrepostas, promover suas localizações, bem como determinar qual é a área correta e mais antiga.
Mediante a elaboração do desenho das áreas da matricula 15.128 e 92.560 em questão verifica-se que há sobreposição parcial da área da Fazenda Carandá na região sul da aérea Belo Horizonte (ver mapa Anexo 1A)”.
(ID. Num. 48942571 – pág. 3)

Argumenta que “(...) extrai -se que a conclusão do perito de que não há sobreposição das áreas é no sentido de que as mesmas são distintas na sua localização, entretanto, fica claro que a sobreposição alegada existe no campo das coordenadas que foram alteradas no memorial descritivo que foi registrado (plantas e desenhos), conforme se vê através das respostas aos quesitos 2.2.2 e 2.3.2”. (ID. Num. - pág. 4)

Requer o provimento do apelo para julgar procedente o pedido e declarar a nulidade do registro do memorial descritivo (plantas e desenhos) da matrícula n. 92560, condenando os Apelados em danos morais.

Pede a gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência financeira.

Ainda, pede a inversão da sucumbência e a fixação de honorários em sede recursal.

Em sede de contrarrazões, a Apelada pede que o apelo seja julgado deserto. No mérito, requer o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE DESERÇÃO.

Direto ao ponto: não há qualquer possibilidade de reconhecimento de deserção, isto porque houve, na apelação pedido de gratuidade de justiça, não se justificando, portanto, a alegação de que deveria o Apelante trazer, no ato de interposição do apelo, o comprovante de pagamento do preparo.

E, por fim, insta ressaltar que a questão atinente às custas está prejudicada, tendo em vista que, posteriormente, houve pedido de desistência acerca do referido benefício, com o pagamento da guia correspondente.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados nos autos de Ação Anulatória de Escritura Pública e de Registro Público c/c Dano Moral n. 0030468-21.2012.8.11.0041, aviados por
OSVALDO TETSUO TAMURA
em desfavor de
ESTRELA – COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e SANDRA MARA SANTIAGO,
e
CONDENOU
o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem.

Após devida análise, tem-se que o apelo não comporta o provimento almejado, eis que não ficou comprovado nos autos, que ocorreu a alteração do MEMORIAL DESCRITIVO, (planta e desenho), registrado na matricula 92.560.

Isto está claramente disposto na sentença, que se utilizou da prova pericial:

“(...) Alega o autor que os requeridos haviam deslocado a área de 24 ha e 2.747 m 2 (vinte e quatro hectares e dois mil setecentos e quarenta e sete metros quadrados), a qual está matriculada sob n. 92.560, desmembrada da antiga Fazenda Carandá, para o perímetro da área de propriedade do requerente, registrado sob n. 15.128, razão pela qual pleiteia a anulação do título de registro em nome da ré.

Extrai-se do laudo pericial a seguinte conclusão (Id. 26906862):

“4 - CONCLUSAO:

De acordo com as analise e estudos nos documentos apensados no presente processo, efetuados pelos membros desta Perícia, conclui-se que a área da matrícula 92.560 de Sandra Mara Santiago não sobrepõe no campo a área da matricula 15.128 de Osvaldo Tetsuo Tamura. Tratam-se de áreas distintas, tanto nas dimensões e quanto as suas localizações geográcas”.

Portanto, malgrado as alegações do Apelante, não há provas de irregularidade quanto ao registro, pois ficou claro que as áreas são distintas tanto na dimensão quanto em relação

às localizações no terreno, conforme disposto no item (quesito 2.2.3 do Laudo Pericial).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA.

Na hipótese em que o conjunto probatório dos autos não evidencia quaisquer vícios ou fraudes capazes de macular o processo de retificação de registros públicos, deve ser julgada improcedente a ação anulatória.
Ademais, considerando que o pedido inicial cinge-se à anulação da retificação de área de imóvel, incabível a discussão acerca da suposta sobreposição dos títulos de propriedade em uma mesma área, que deve ser objeto de ação própria. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.04.092238-0/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2017, publicação da súmula em 06/02/2017)

E mais, no que tange ao registro público, não há elementos que demonstrem também a intenção maliciosa por parte da Apelada, no que diz respeito ao memorial descritivo,
(plantas e desenhos), posto que, em havendo qualquer registro equivocado, é viável o saneamento por meios próprios, uma vez que ficou claro, repita-se, que não há sobreposição das áreas mencionadas.

Em sendo assim, não havendo demonstração de fraude, nem de que houve a tentativa de alteração de documento público de área, conclui-se pela manutenção da sentença que transcrevo em parte:

“
Trata-se de Ação Anulatória de Escritura Pública e de Registro Público, Dano Moral com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Osvaldo Tetsuo Tamura, em desfavor de Estrela Comércio Representações, Participações Serviços LTDA. e Sandra Mara Santiago.

Segundo o artigo 171 do Código Civil, para que haja anulação do negócio jurídico, além dos casos declarados na lei, deverá existir incapacidade relativa do agente ou vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Quanto à responsabilidade civil, o artigo 186 do Código Civil estabelece que Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

E ainda, o artigo 926 do mesmo código dispõe que Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Para a configuração do dever de indenizar é necessária a presença simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência induvidosa do dano; a culpa, o dolo ou má-fé do ofensor; e o nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima.

É Cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos V e X , assegura o direito à imagem das pessoas, bem como a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da honra, resguardando, para tanto, o direito à indenização pelo dano material ou moral resultante de sua violação.

Pois bem. Alega o autor que os requeridos haviam deslocado a área de 24 ha e 2.747 m 2 (vinte e quatro hectares e dois mil setecentos e quarenta e sete metros quadrados), a qual está matriculada sob n. 92.560, desmembrada da antiga Fazenda Carandá, para o perímetro da área de propriedade do requerente, registrado sob n. 15.128, razão pela qual pleiteia a anulação do título de registro em nome da ré.

Extrai-se do laudo pericial a seguinte conclusão (Id. 26906862):

“4 - CONCLUSAO: De acordo com as analise e estudos nos documentos apensados no presente processo, efetuados pelos membros desta Perícia, conclui-se que a área da matrícula 92.560 de Sandra Mara Santiago não sobrepõe no campo a área da matricula 15.128 de Osvaldo Tetsuo Tamura. Tratam-se de áreas distintas, tanto nas dimensões e quanto as suas localizações geográcas”.

Portanto, descabe a alegação do autor de sobreposição das áreas, consequentemente não há falar em anulação.

No tocante à reconvenção, o artigo 1.297 do Código Civil estabelece:

Art. 1.297. O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas.

Ressalte-se que a Demarcatória é destinada a demarcar as linhas limítrofes entre dois prédios, quando apagados, ou renovar marcos, quando destruídos ou arruinados.

Ocorre que, conforme exposto acima, não há sobreposição das áreas, consequentemente não há necessidade de demarcação, e as partes sequer formularam quesitos acerca dos marcos dos imóveis, ou seja, se realmente eles estão apagados, etc.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na Ação Anulatória de Escritura Pública e de Registro Público, Dano Moral com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Osvaldo Tetsuo Tamura em desfavor de Estrela Comércio Representações, Participações Serviços LTDA. e Sandra Mara Santiago.

Revogo a liminar de Id. 26906492”.

Em sendo assim, julgo imperiosa a manutenção da sentença.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do NCPC, majoro a verba honorária em R$ 1.500,00 (dois mil reais) em favor da parte Apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021